Tribunal: STF
Processo: AI 764859
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. 
   Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Ausência. Súmula 
   283. Agravo regimental não provido. A decisão agravada invocou e 
   resumiu os fundamentos do entendimento invariável da Corte, cujo 
   teor subsiste invulnerável aos argumentos do recurso, os quais 
   nada acrescentaram à compreensão e ao desate da quaestio 
   iuris.